Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-17.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001562-17.2014.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VILMACY DA MATA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO SUPERVENIENTEMENTE RESCINDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução ajuizada por Vilmacy da Mata Lima, por ausência de título executivo judicial, o qual havia sido rescindido após o ajuizamento da demanda. A sentença deixou de condenar a exequente em honorários advocatícios, aplicando a Súmula 519 do STJ. O Estado do Pará recorreu buscando a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito por rescisão superveniente do título judicial, é cabível a condenação da exequente em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, determina que os encargos processuais sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda judicial.

4.

A jurisprudência admite exceções à condenação em honorários quando a parte autora ajuíza a execução com base em título judicial aparentemente válido e de boa-fé, o que não configura conduta temerária.

5.

Contudo, a jurisprudência majoritária entende que, mesmo diante da extinção sem julgamento de mérito por perda superveniente de objeto ou desconstituição do título, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios.

6.

A sentença que afastou a condenação da exequente contrariou o art. 85, §10, do CPC, que trata da responsabilidade pelos honorários em caso de perda superveniente do objeto.

7.

Considerando o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a ausência de recurso quanto a esse ponto, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios, ainda que o processo de execução tenha sido extinto sem resolução de mérito por rescisão superveniente do título executivo.

2.

A parte que deu causa à propositura da demanda responde pelos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

3.

A boa-fé objetiva da parte exequente não afasta, por si só, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios quando verificada a ausência superveniente de título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §3º, I, e §10; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 519; TRF-4, AC 5028630-95.2011.4.04.7000, Rel. Des. Francisco Donizete Gomes, j. 13.03.2019; TJSC, Apelação 0904800-49.2016.8.24.0064, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 28.02.2023; TRF-1, AC 0002015-57.2018.4.01.4005, Rel. Des. Jirair Aram Meguerian, j. 22.02.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos de Ação de Execução de Título Judicial proposta por
VILMACY DA MATA LIMA
, que indeferiu a petição inicial por falta de titulo executivo.

Na origem, a ação de execução buscava o cumprimento de obrigação de fazer e de pagar, oriunda de sentença condenatória proferida nos autos do Processo Coletivo nº 0008829-13.1999.8.14.0301.

O título em questão reconhecia o direito à aplicação do índice de 22,45% sobre os vencimentos de servidores públicos estaduais substituídos processualmente, com repercussão nas parcelas remuneratórias, correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 24504736):

“III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, IV do CPC, em razão da ilegitimidade da parte.

Deixo de condenar a parte impugnada em honorários sucumbenciais, consoante inteligência da súmula 519 STJ.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas calculadas ao id 103096043.

O não pagamento de custas e despesas ensejará cobrança administrativa e/ou judicial, com juros e correção monetária na forma da Lei.
”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 24504740), sustentando que, à luz do princípio da causalidade, a parte exequente deveria ser responsabilizada pelos ônus de sucumbência.

O apelante aduz que, embora a ação tenha sido promovida com base em título judicial, este foi posteriormente rescindido, razão pela qual entende cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Argui a inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ ao presente caso, uma vez que a sentença acolheu um dos fundamentos da impugnação apresentada pelo Estado do Pará, qual seja a ilegitimidade da parte exequente, razão pela qual são cabíveis os honorários sucumbenciais.

Destaca que a decisão recorrida, ao isentar a parte exequente do ônus sucumbencial, contraria o disposto no art. 85 do CPC, o qual determina que a parte vencida deve arcar com os honorários do vencedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 24504743.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 24916183).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso de apelação foi interposto pelo Estado do Pará em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução ajuizada por Vilmacy da Mata Lima. A extinção se deu em razão da rescisão superveniente do título executivo que fundamentava a demanda.

Na decisão de primeiro grau, o Juízo entendeu por bem não condenar a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base na Súmula 519 do STJ.

O cerne da controvérsia reside na aplicação do princípio da causalidade para definir se a exequente deve ou não ser responsabilizada pelos encargos sucumbenciais, em decorrência da posterior rescisão do título que amparava a execução. O Estado do Pará argumenta que, à luz desse princípio, a exequente deve arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, dado que a rescisão do título tornou o processo inválido.

O princípio da causalidade é consagrado no art. 85 do CPC, sendo utilizado para determinar a responsabilidade pelos encargos processuais, principalmente em situações em que, apesar de uma das partes resultar vencida, sua conduta ao propor ou resistir à ação não possa ser considerada temerária.

Referido princípio prevê que os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à demanda judicial. Em situações ordinárias, isso significa que a parte vencida é a responsável pelos custos processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a aplicação literal dessa regra deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada caso concreto, especialmente quando há elementos que indiquem a ausência de má-fé ou culpa da parte.

No caso em tela, observa-se que a parte exequente ajuizou a execução com base em título judicial que possuía trânsito em julgado e era plenamente válido no momento de sua propositura. A posterior rescisão do título, embora tenha alterado a sua eficácia, não pode ser atribuída como uma conduta temerária ou culposa da exequente. Pelo contrário, há evidências de que a execução foi promovida em legítima boa-fé e com fundamento jurídico robusto à época.

O entendimento suso mencionado, encontra reflexo na seguinte jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. No caso foi decretada a extinção da execução por ausência superveniente de título executivo, o qual desconstituído por força da ação rescisória. Nessa hipótese, em que houve a extinção sem julgamento do mérito do cumprimento de sentença, não é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios, considerando que a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época de sua propositura, e em legítima boa-fé.

(TRF-4 - AC: 50286309520114047000 PR 5028630-95.2011.4.04.7000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 13/03/2019, PRIMEIRA TURMA)

A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar, prioritariamente, a causalidade e a boa-fé processual. Contudo, a jurisprudência acima transcrita é exceção à regra e, em quase totalidade dos casos, há a condenação em honorários e custas processuais, em adequação ao comando do artigo 85 do CPC.

Vejamos a jurisprudência relativa a casos semelhantes em outros Tribunais pátrios:

EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA E A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMA 143 DO STJ - PREPONDERÂNCIA DA CAUSALIDADE - VERBA DEVIDA PELO EXEQUENTE - MINORAÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º, DO CPC - INVIABILIDADE DIANTE DA RESISTÊNCIA FAZENDÁRIA E AVILTAMENTO. 1. De acordo com o Tema 143 do STJ, "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios". A partir daí, este Tribunal,
seguindo inúmeros precedentes da mesma Corte, tem entendido que, resistida ou não a execução, o cancelamento adiante do título justifica a condenação do exequente em honorários se o demandado chegou a ser citado e teve que constituir procurador para se defender, imperando a causalidade em benefício daquele que restou indevidamente demandado em juízo
. 2. Conquanto se cogite um dever dos contribuintes em manter seus dados atualizados perante o Fisco, não se pode admitir que isso suplante o previsto na própria Lei de Execuções Fiscais e no CTN. Quer dizer, ainda que existam dispositivos que evidenciem tal obrigatoriedade, não se pode admitir ou ultrapassar uma norma que determina especificamente o procedimento da execução fiscal (e de acordo com a Lei 6.830/1980, o ato de inscrição em dívida ativa é de atribuição do Fisco). Mal ou bem, cabia à Fazenda Pública apurar a condição do sujeito passivo a quem seria imputado o pagamento do tributo - não obstante isso seja tarefa materialmente complexa. 3. Principiada a execução, a parte executada acabou sendo citada para integrar o feito executivo e constituiu defensor. Após ter sido apresentada exceção de pré-executividade, o Fisco ofereceu resistência, mas depois promoveu, na via administrativa, o cancelamento das CDAs. Requereu, na sequência, o encerramento da causa fiscal, hipótese que impõe a necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu desfavor. 4. A Fazenda Pública se opôs em um primeiro momento aos argumentos da executada, para só depois pedir o encerramento da causa fiscal, circunstância que impede a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e a conjeturável redução dos honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. (TJSC, Apelação n. 0904800-49.2016.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 28-02-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0904800-49.2016.8.24.0064, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 28/02/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACÓRDÃO DO TCU. INSUBSISTÊNCIA DO TÍTULO. RECURSO DE REVISÃO ACOLHIDO PELO TCU. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Em debate a condenação em honorários de sucumbência, decorrente de demanda de execução de título executivo extrajudicial, que foi extinta sem exame de mérito, por falta superveniente de interesse de agir, posto que o acórdão nº 857/2020-TCU-PLENÁRIO proferido na Sessão Plenária Virtual do dia 08/04/2020, nos autos do processo nº TC-007.393/2014-8, tornou insubsistente o Acórdão nº 4941/2016-2ª Câmara, objeto da execução. II.
É pacífico o entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente ao ajuizamento da demanda, a condenação em verba de sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Confirmando tal linha de intelecção, o Código de Processo Civil de 2015, deixou expresso tal entendimento no § 10 do art. 85 (Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo). Precedentes.
III. No presente caso, a União ingressou em juízo com a pretensão de executar título extrajudicial alicerçado em acórdão do TCU, um órgão da própria exequente, sendo que, posteriormente, no curso da ação, o mesmo TCU desconstituiu o título executado, a ensejar a extinção do feito por perda superveniente do objeto. Portanto, a União deve arcar com o ônus de sucumbência em razão do princípio da causalidade, pois deu causa à instauração da demanda judicial, devendo responder pelas despesas do processo e honorários de advogado da parte adversa. Precedentes. IV. A boa-fé e o exercício legítimo do poder-dever de persecução do crédito público não tolhem o direito de o patrono da contraparte ser remunerado. Precedente. V. Recurso de apelação da União a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00020155720184014005, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 22/02/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 25/02/2021 PAG PJe 25/02/2021 PAG)

Assim, o entendimento pacífico é de que prevalece o princípio da causalidade, imperando-se a condenação em honorários e custas daqueles que protocolaram demandas judiciais e, independente da causa extintiva, quer por desconstituição do título executivo quer por perda superveniente do objeto, há sempre a condenação em honorários, de modo que merece reforma a sentença, neste aspecto.

Dessa forma, considerando que no caso em tela o juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na inicial e que não se tem noticia nos autos acerca da interposição de recurso contra tal decisão de indeferimento, fixo os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos estabelecidos no artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Pará no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos estabelecidos no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025